Tribunal: TJDFT
Processo: 0702412-41.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. NÃO DEMONSTRADO O PERICULUM LIBERTATIS. NÃO DEMONSTRADA A AMEAÇA À ORDEM PÚBLICA. INVIABILIADE DE CAUTELAR EXTREMA PELA GRAVIDADE COMO ÚNICO FUNDAMENTO. ANTECEDENTES PENAIS E CARACTERÍSTICAS PESSOAIS FAVORÁVEIS DOS ACUSADOS. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A prisão preventiva é medida de natureza excepcional e que visa garantir a eficácia e eficiência das investigações ou do processo criminal, cujo deferimento está condicionado ao preenchimento dos requisitos legais (CPP, art. 312) e desde que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas ou insuficientes (CPP, art. 319). A decretação da medida extrema depende, conforme também disciplina o art. 312 do CPP, da demonstração do fumus comissi delicti e do periculum libertatis (CPP, art. 312).
2. Os denunciados ostentam antecedentes penais e características pessoais favoráveis. Ainda, possuem emprego lícito, se apresentaram espontaneamente à autoridade policial, permanecem residindo nos locais indicados nos autos, sem qualquer notícia ou suspeita de pretensão de evasão do distrito da culpa e não apresentam características de agentes com personalidade voltada para o crime, ou seja, não resta demonstrada periculosidade apta a impor que permaneçam presos durante a instrução processual.
3. Tendo sido os acusados soltos há mais de três meses, não há qualquer notícia de cometimento de novos delitos, de interferência na regular instrução policial ou de que tenham descumprido quaisquer das medidas cautelares que lhe foram impostas, inferindo-se que tais medidas têm se mostrado suficientes e eficazes, em contrariedade à tese de que os acusados em liberdade representariam perigo concreto à comunidade.
4. É inegável que os crimes cometidos com violência ou grave ameaça, ainda mais da forma como se deu o presente delito, contribuem para um cenário de intranquilidade no seio social, no entanto, para que os acusados de tais delitos tenham sua liberdade privada de forma cautelar é necessário que a ordem pública se mostre fatalmente ameaçada, restando demonstrada a periculosidade dos agentes, o que não ocorreu no presente caso.
5. Inegável que tanto o delito em si, como a soltura dos acusados teve repercussão negativa na comunidade de Planaltina e no restante do DF, mas o clamor público, por si só, não pode conduzir os réus ao aprisionamento cautelar, pois, como já tido, não restou demonstrado o perigo de se manter os réus soltos com as medidas cautelares já determinadas.
6. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.